Tribunal: TJES
Processo: 5011320-81.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011320-81.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LAURICEA DOS SANTOS MODESTO
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011320-81.2021

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECORRIDO: LUZIA FERREIRA MARTINS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR)

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO NÃO COMPROVADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DETERMINAÇÃO DE BAIXA DA NEGATIVAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL. VALOR JUSTO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Apesar de alegar, o recorrente não comprova a existência do contrato firmado com a recorrida, cujo suposto inadimplemento gerou a negativação do nome da recorrida em cadastros de inadimplentes; 2 - Não havendo comprovação da origem do débito, indevida é a negativação, sendo presumido o dano moral; 3 – O valor de R$ 7.000,00 fixado em sentença mostra-se justo, levando-se em consideração a reincidência do recorrente em casos semelhantes de desrespeito ao consumidor, bem como, a ausência de contribuição da recorrida no dano sofrido e a abrangência nacional do cadastro de inadimplentes onde encontrava-se o nome desta. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9.099/95. 5 - Recurso a que se nega provimento, condenando a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.